Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). DIREITO A INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
Na Lei Distrital no 5.008/2012, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde no Distrito Federal, houve a estipulação de extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Apesar da extinção de tal parcela, a Lei garantiu a irredutibilidade salarial nominal da remuneração, tendo em vista que os valores recebidos a esse título passaram a configurar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, o que não esbarra em qualquer óbice, já que não existe direito adquirido à forma de composição dos vencimentos de servidor público. Desse modo, não merece amparo a pretensão do Autor de que a gratificação mencionada seja incorporada à sua remuneração.
Apelação Cível provida.